Tribunal: TJMT
Processo: 1013414-02.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013414-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Alimentos, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE MARCILIO DONEGA - CPF: 357.405.748-20 (ADVOGADO), HELY DA SILVA SOUZA - CPF: 872.992.401-49 (AGRAVANTE), ANTONIO PAULO DE SOUZA - CPF: 241.145.701-44 (AGRAVANTE), SERGIO ADIB HAGE - CPF: 021.808.631-87 (AGRAVADO), SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - CPF: 551.635.131-68 (ADVOGADO), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ADVOGADO), HERCILIA DE BARROS MACIEL HAGGE - CPF: 412.089.941-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013414-02.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE SUSPENSÃO - LIMINAR INDEFERIDA – DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA – RECURSO PREJUDICADO.

Recurso voltado contra decisão que indeferiu o pedido liminar de suspensão da reintegração de posse. Posterior notícia de desocupação voluntária do móvel. Perda superveniente do objeto do recurso. Ocorrência. Análise do mérito prejudicada. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013414-02.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: HELY DA SILVA SOUZA, ANTONIO PAULO DE SOUZA

AGRAVADO: SERGIO ADIB HAGE, HERCILIA DE BARROS MACIEL HAGGE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Hely Silva Souza e Antônio Paulo Souza,
contra decisão que no Cumprimento de Sentença movido por
Sergio Adib Hage e Outra,
indeferiu pedido de urgência que visa obstar o despejo dos recorrentes do imóvel objeto da ação declaratória de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse.

Em síntese, aduzem que a sentença executada é objeto de Recurso Especial no 00039269220148110041, caso em que ainda não transitou em julgado e mesmo assim foi expedido mandado de desocupação.

Anotam que o Oficial de Justiça informou que os recorrentes têm até o dia 11.07.2022 para desocupar o imóvel, sob pena de “o trator derrubar tudo”.

Explicam que postulam a suspensão da ordem de desocupação em recente decisão do STF, proferida na ADPF 828, que suspendeu os processos e procedimentos que visem a expedição de medidas judiciais, administrativas e judiciais de remoção e ou desocupação ou despejos de famílias vulneráveis até que seja declarada finda a pandemia da COVID 19.

Asseguram que são idosos, cuja vulnerabilidade decorre do sistema imunológico, deficiente por si só, além de que a decisão desconsiderou que os contratos de arrendamento rescindidos decorrem, na verdade, de trabalho escravo, porque com a doação de uma casa de madeira, o Agravante ANTONIO PAULO SOUZA foi obrigado, desde 01-04-1996, a fiscalizar todo o perímetro do imóvel (25 hectares) duas vezes por dia, dar manutenção periódica às cercas existentes no imóvel, bem como mantê-las limpas e aceradas (polir o aço do arame), reprimir qualquer tipo de invasão e comunicar ao Proprietário sobre qualquer anormalidade.

Dizem que vivem praticamente abaixo da linha da pobreza, porque vivem num cantinho do imóvel onde funciona o lava-jato, caso em que não há se falar em aferimento de lucro.

Pedem, em caráter de urgência, seja suspensa a ordem de despejo nos termos da ADPF 828, até que encontrem um lugar para ficar.

O pedido liminar foi indeferido (id 134620186).

Na contraminuta, o agravado destaca a perda do objeto do recurso, porque houve a desocupação voluntária do imóvel pelos agravantes e, se ultrapassada a preliminar, no mérito, o desprovimento do recurso (id
137535656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013414-02.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o recurso interposto por
Hely Silva Souza e Antônio Paulo Souza,
que postulam a suspensão do cumprimento de sentença tirado da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse movida pelos ora agravados
Sérgio Adib Hage e Hercília de Barros Maciel Hage
, por força de decisão proferida na ADPF 828 /DF.

A sentença objeto do cumprimento de sentença declarou rescindidos os contratos de arrendamento da área de 300m2, do imóvel correspondente ao Lote 2a, localizado na Av. Beira Rio, Cuiabá-MT, com a reintegração dos agravados na posse do imóvel, objeto.

Restou esclarecido, por ocasião da apreciação do pedido liminar que a decisão proferida na ADPF 828/DF estabeleceu que as determinações acerca da suspensão de medidas judiciais e administrativas que acarretem despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse no contexto da pandemia de COVID 19
foram restritas às ocupações coletivas e ações de despejo
. Contudo, o caso em exame não se trata de despejo determinado liminarmente, nem mesmo de ocupação posterior à pandemia ou de natureza coletiva.

Além disso, é incontroverso que na data de 12-07-2022, houve desocupação do imóvel, por vontade própria dos agravantes, como certificado pela Oficial de Justiça no id
89954915 – na origem.

Nesse sentido, como a
irresignação recursal visava a concessão de liminar para mantê-los na posse do referido imóvel, caracterizada restou a perda superveniente do objeto deste recurso, a prejudicar a análise do seu mérito.

Nesse sentido já se decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Possessória Decisão deferiu liminar de reintegração de posse Desocupação voluntária comunicada pelos agravantes - Perda superveniente do objeto Recurso prejudicado Recurso não conhecido (art. 932, III do CPC)”
.(TJSP, 13a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento n° 2058925-96.2016.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. em 10/08/2016).

“APELAÇÃO. Ação de reintegração de posse.
Sentença de procedência com antecipação de tutela para desocupação imediata do imóvel. Inconformismo da ré. Inocorrência de interesse recursal. Pedido recursal para concessão de prazo para desocupação. Perda do objeto da apelação, por fato superveniente, decorrente da desocupação voluntária do imóvel pela apelante. Recurso prejudicado
”.
(TJSP; Apelação Cível 1012290-02.2020.8.26.0011; Relator (a): Régis Rodrigues Bonvicino; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/10/2021; Data de Registro: 22/10/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO
” (Agravo de Instrumento, No 50639510420228217000, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em: 22-06-2022) (grifei)

Posto isso,
na forma do artigo 932, inciso III, do CPC, não se conhece do agravo de instrumento, porque prejudicado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022